Tribunal: STJ
Processo: 1500663-44.2023.8.26.0655
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926215 - SP (2025
/0144247-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: CHARLY ELLYERDER LIMA DE ABREU
ADVOGADOS
: RENATA CAROLINA PAVAN DE OLIVEIRA - SP167113
JOÃO VICTOR ROVERI - SP431241
LUCAS SIQUEIRA CAMPOS DOMINGOS - SP466651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial ao fundamento de ausência
de impugnação específica dos motivos que levaram à inadmissão do
recurso especial, com base na Súmula n. 7/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou
impugnação específica e suficiente para afastar a aplicação da
Súmula n. 7/STJ, demonstrando que o conhecimento do recurso
especial não demandaria reexame de provas.
III. Razões de decidir
3.
O agravo regimental não preenche os requisitos de
admissibilidade, pois não refutou, de forma específica e concreta,
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
incidindo a Súmula n. 182/STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige que, para afastar a aplicação da
Súmula n. 7/STJ, a parte deve demonstrar, com particularidade,
que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem
independe de reexame de fatos e provas, o que não foi feito no caso.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
1.
Tese de julgamento:
A ausência de impugnação específica e
concreta dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial impede o conhecimento do agravo regimental.
Para
2.
afastar a aplicação da Súmula n. 7/STJ, é necessário demonstrar
que a alteração do entendimento do Tribunal de origem não
demanda reexame de fatos e provas.
CPC, art. 932, III; CPP, art. 3o.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA49497771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: cbb34ceb-d7bb-46ba-8531-82c375c5b5eb

STJ, AgRg no AREsp 2176543/SC,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/02/02
3; STJ, AgRg no AREsp 2422499/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
.
05/03/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49497771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: cbb34ceb-d7bb-46ba-8531-82c375c5b5eb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926215 - SP (2025
/0144247-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: CHARLY ELLYERDER LIMA DE ABREU
ADVOGADOS
: RENATA CAROLINA PAVAN DE OLIVEIRA - SP167113
JOÃO VICTOR ROVERI - SP431241
LUCAS SIQUEIRA CAMPOS DOMINGOS - SP466651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial ao fundamento de ausência
de impugnação específica dos motivos que levaram à inadmissão do
recurso especial, com base na Súmula n. 7/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou
impugnação específica e suficiente para afastar a aplicação da
Súmula n. 7/STJ, demonstrando que o conhecimento do recurso
especial não demandaria reexame de provas.
III. Razões de decidir
3.
O agravo regimental não preenche os requisitos de
admissibilidade, pois não refutou, de forma específica e concreta,
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
incidindo a Súmula n. 182/STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige que, para afastar a aplicação da
Súmula n. 7/STJ, a parte deve demonstrar, com particularidade,
que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem
independe de reexame de fatos e provas, o que não foi feito no caso.
Documento eletrônico VDA49497783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:19
Código de Controle do Documento: 76d82294-0de2-42b4-a17c-b7e748252fb5

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
1.
Tese de julgamento:
A ausência de impugnação específica e
concreta dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial impede o conhecimento do agravo regimental.
Para
2.
afastar a aplicação da Súmula n. 7/STJ, é necessário demonstrar
que a alteração do entendimento do Tribunal de origem não
demanda reexame de fatos e provas.
CPC, art. 932, III; CPP, art. 3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 2176543/SC,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/02/02
3; STJ, AgRg no AREsp 2422499/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
.
05/03/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CHARLY ELLYERDER
LIMA DE ABREU contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que
não conheceu do agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante alega que o agravo esclareceu, por
meio do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido,
que o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso ao crivo do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
A Corte de origem inadmitiu o recurso especial diante do óbice
contido na Súmula n. 7/STJ. Nas razões do agravo, contudo, a parte deixou de
impugnar especificamente a incidência do referido enunciado.
Com efeito, o agravante deixou de esclarecer, por meio do cotejo entre
as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o
conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório, não tendo
realizado a contextualização e a indicação de dados concretos constantes do
acórdão recorrido.
Como se sabe,

são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com
particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
Documento eletrônico VDA49497783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:19
Código de Controle do Documento: 76d82294-0de2-42b4-a17c-b7e748252fb5

Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos
autos (AgRg no AREsp 2176543/SC. Rel. Ministro Rogério Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
), o
21/3/2023
29/3/2023
que não se verifica na hipótese.

A propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍF ICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial impõe, conforme ressaltado na decisão
monocrática recorrida, o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
2. No caso dos autos, a parte agravante deixou de infirmar, de
maneira adequada e específica, as razões apresentadas pelo Tribunal
de origem para inadmitir o recurso especial, especificamente com
relação à incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "para
afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a
parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar
que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem
sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e
(AgRg no AREsp n. 2.121.358/ES, relator Ministro
provas da causa"
João Otávio de Noronha, julgado em
, DJe de
27/09/2022
.).
30/09/2022
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2422499/SP. Rel.
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
,
05/03/2024
DJe de
- grifamos).
08/03/2024
Conclui-se, portanto, que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade, uma vez que deixou de refutar, de forma dialética, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do recurso
especial, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara processual penal por
força do art. 3o do Código de Processo Penal.
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA CONCRETA E
INDIVIDUALIZADA, TODOS OS FUNDAMENTOS DECLINADOS NA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A prolação de decisão monocrática não conhecendo do agravo em
recurso especial é permitida no art. 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a
possibilidade de interposição de agravo regimental afasta a alegação
de ofensa ao princípio da colegialidade.
Documento eletrônico VDA49497783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:19
Código de Controle do Documento: 76d82294-0de2-42b4-a17c-b7e748252fb5

2. Não houve concreta impugnação de todos os fundamentos
declinados pela Corte de origem para inadmitir o recurso
especial. Incidência da Súmula n. 182/STJ mantida.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1871630/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/02/2023
- grifamos).
23/02/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49497783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:19
Código de Controle do Documento: 76d82294-0de2-42b4-a17c-b7e748252fb5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0144247-9
AREsp 2.926.215 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15006634420238260655 15006764320238260655
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CHARLY ELLYERDER LIMA DE ABREU
ADVOGADOS
: RENATA CAROLINA PAVAN DE OLIVEIRA - SP167113
JOÃO VICTOR ROVERI - SP431241
LUCAS SIQUEIRA CAMPOS DOMINGOS - SP466651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: RIAN COMIM TELES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CHARLY ELLYERDER LIMA DE ABREU
ADVOGADOS
: RENATA CAROLINA PAVAN DE OLIVEIRA - SP167113
JOÃO VICTOR ROVERI - SP431241
LUCAS SIQUEIRA CAMPOS DOMINGOS - SP466651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515812245830164@
2025/0144247-9 - AREsp 2926215 Petição : 2025/0049757-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:50:18
Código de Controle do Documento: 5CDC22E8-2617-4277-A184-F4514BA136D2